Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723858-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a r. decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, decisão nos seguintes termos: “O pedido formulado pelo executado demanda dilação probatória, motivo pelo qual inviável se analisar a possibilidade de revisão do valor do débito em sede de exceção de pré-executividade. Aplica-se à espécie a súmula 393 do STJ, que veda o uso de tal meio quando necessária a produção de prova para a análise do pedido posto, notadamente índices a serem aplicados para se aferir a evolução do débito. Indefiro, portanto, o pedido do réu. Preclusa essa, ao DF para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão na forma do artigo 40 da LEF” (ID 65233814 dos autos de origem n. 0001743-08.2002.8.07.0001). Em suas razões, sustenta o agravante que "a inexigibilidade do título constitui matéria de ordem pública, não reclamando dilação probatória, eis que aferível mediante simples exame das CDA’s que a compõe, bem como sobre os índices de atualização aplicados sobre o débito, constantes da própria CDA". Ao final, requer: “Ante o exposto, o agravante requer seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo, para que se evite um dado irreparável à empresa, determinando-se a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, a confirmação definitiva da suspensão, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão que não conheceu a petição simples, recebida como exceção de pré-executividade pelo magistrado da 1a Instância”. Preparo regular ao ID 17701942. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Exceção de pré-executividade é meio de defesa de executado para discussão de questões de ordem pública que não exijam dilação probatória, tais como pressupostos processuais, condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo quanto a certeza, liquidez e exigibilidade. Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em razão de débitos de IPTU e TLP dos anos de 1999 a 2001. O agravante peticionou, alegando, em síntese que o débito foi calculado sem observância à Lei Complementar 943/2018, que definiria nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal e que “a novel legislação, que se aplica a todos os débitos do Distrito Federal, seja vencidos ou vincendos, acarreta a inexigibilidade do título executivo, já que a mudança na metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito” e que "a fórmula de cálculo do débito não demanda dilação probatória, pois não se trata de forma de cálculo, mas de aplicação de critério, motivo pelo qual cabível a exceção de pré-executividade” (ID 17701940). Como bem posto pelo juízo a quo, o que posto pelo agravante (inexigibilidade do título executivo) não se refere ao que cognoscível em sede de exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício e que não demandem dilação probatória, como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais) dada a inequívoca necessidade de dilação probatória. A propósito: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ESTATUTO DA OAB. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDAQUEAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de contrato de serviços advocatícios, baseado na relação de confiança entre o cliente e seu advogado, deve ser validada a cláusula de eleição do foro para resolução das demandas relativas ao contrato. 2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, tendo cabimento apenas quando a matéria questionada estiver comprovada por prova pré-constituída. As questões que demandem a produção de prova devem ser remetidas aos embargos à execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime" (Acórdão 1195468, 07092569020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifei; "DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. AUTONOMIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. CLÁUSULA QUE PERMITE O DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE QUE NÃO PODE SER SUSCITADA NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, consoante a inteligência dos artigos 525, § 11, 771, 803, inciso I, e 917, inciso I, do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. A arguição de pagamento total ou parcial da dívida cobrada in executivis, sobretudo quando desprovida de apoio probatório consistente, extrapola as fronteiras cognitivas da exceção de pré-executividade, representando matéria própria de embargos à execução, nos termos do artigo 917, incisos I, III e VI, do Código de Processo Civil. IV. O avalista de cédula de crédito bancário tem responsabilidade direta e autônoma pelo pagamento da dívida, independentemente da sua condição de sócio e da própria dissolução da sociedade empresária que figura como devedora principal. V. Não é admissível a discussão, em sede de exceção de pré-executividade, sobre a validade da cláusula contratual que permite o desconto das prestações nas contas correntes dos devedores. VI. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1180822, 07190238920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora